Tribunal: STJ
Processo: 1000412-27.2022.8.26.0588
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2842831 - SP (2025/0018520-3)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: ROSELI FERREIRA DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: MARCOS VINICIUS QUESSADA APOLINÁRIO - SP164723
ALESSANDRO HENRIQUE QUESSADA APOLINÁRIO -
SP175995
MARCUS VINICIUS QUESSADA APOLINARIO FILHO -
SP480766
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA
PROCURADORA : MARIA CAROLINA MEDEIROS BRANDI - SP229841
INTERES.
: APOLINARIO ADVOGADOS ASSOCIADOS
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR
MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. NÃO INFIRMADO O
FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. O agravo em recurso especial não foi conhecido porque a parte
agravante deixou de impugnar os fundamentos da decisão que não admitiu o
apelo nobre, o que implicou incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. No agravo interno tampouco foi infirmado esse fundamento, o que
atrai a aplicação do mesmo óbice sumular ao conhecimento do recurso.
3. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
11/09/2025
17/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
19 de setembro de 2025
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA50637188 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 19/09/2025 12:17:35
Publicação no DJEN/CNJ de 23/09/2025. Código de Controle do Documento: 5e4e9a05-1b1a-4d99-a120-576fd578ed41

Documento eletrônico VDA50637188 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 19/09/2025 12:17:35
Publicação no DJEN/CNJ de 23/09/2025. Código de Controle do Documento: 5e4e9a05-1b1a-4d99-a120-576fd578ed41

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2842831 - SP (2025/0018520-3)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: ROSELI FERREIRA DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: MARCOS VINICIUS QUESSADA APOLINÁRIO - SP164723
ALESSANDRO HENRIQUE QUESSADA APOLINÁRIO -
SP175995
MARCUS VINICIUS QUESSADA APOLINARIO FILHO -
SP480766
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA
PROCURADORA : MARIA CAROLINA MEDEIROS BRANDI - SP229841
INTERES.
: APOLINARIO ADVOGADOS ASSOCIADOS
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR
MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. NÃO INFIRMADO O
FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. O agravo em recurso especial não foi conhecido porque a parte
agravante deixou de impugnar os fundamentos da decisão que não admitiu o
apelo nobre, o que implicou incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. No agravo interno tampouco foi infirmado esse fundamento, o que
atrai a aplicação do mesmo óbice sumular ao conhecimento do recurso.
3. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por ROSELI FERREIRA DE
OLIVEIRA contra decisão por mim proferida, não conhecendo do agravo em recurso
especial (fls. 311-314)
Sustenta a parte agravante, nas razões do agravo interno, em suma, que "não
há falar em reexame de provas para casos que são iminentemente de direito, como o
processamento de reexame necessário, tempestividade da apelação etc" (fl. 319).
Não foi apresentada resposta ao agravo interno (fl. 326).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA50198103 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 05/09/2025 12:28:25
Código de Controle do Documento: 909ec731-a66b-4b0d-bdcb-fe9bd25e1863

De início, ressalto que o art. 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil, em
harmonia com o princípio da dialeticidade, estabelece que, "[n]a petição de agravo
interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada".
Na espécie, o agravo em recurso especial interposto pela parte agravante não
foi conhecido porque deixou de ser impugnado o fundamento da decisão do TRIBUNAL
DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO que não admitiu o apelo nobre relativo à
Súmula n. 7/STJ,
(fls. 311-314).
o que atraiu a incidência da Súmula n. 182 do STJ
Todavia, a parte agravante, neste agravo interno, não impugnou o antes citado
fundamento, restringindo-se a defender que, para a análise da controvérsia, não se faz
necessário o reexame de fatos e provas.
Dessa forma, é inarredável aplicar, também para o presente recurso, o Verbete
Sumular n. 182 do STJ,
: "É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de
litteris
atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada".
Nesse sentido:

[...]
1. Nos termos do art. 1.021, § 1o, do CPC/2015 e da Súmula 182 do STJ, o
agravante deve infirmar, nas razões do agravo interno, os fundamentos da decisão
impugnada, sob pena de não ser conhecido o seu recurso.
2. Hipótese em que os recorrentes não se desincumbiram do ônus de
impugnar, de forma clara e objetiva, os motivos da decisão ora agravada.
3. O regular recolhimento do preparo do recurso especial é ato
incompatível com o pedido de gratuidade de justiça. Precedentes.
4. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no AREsp n. 2.318.133/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria,
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
13/11/2023
17/11/2023

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50198103 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 05/09/2025 12:28:25
Código de Controle do Documento: 909ec731-a66b-4b0d-bdcb-fe9bd25e1863

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.842.831 / SP
Número Registro: 2025/0018520-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10004122720228260588
Sessão Virtual de
a
11/09/2025
17/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ROSELI FERREIRA DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: MARCOS VINICIUS QUESSADA APOLINÁRIO - SP164723
ALESSANDRO HENRIQUE QUESSADA APOLINÁRIO -
SP175995
MARCUS VINICIUS QUESSADA APOLINARIO FILHO -
SP480766
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA
PROCURADORA : MARIA CAROLINA MEDEIROS BRANDI - SP229841
INTERES.
: APOLINARIO ADVOGADOS ASSOCIADOS
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ROSELI FERREIRA DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: MARCOS VINICIUS QUESSADA APOLINÁRIO - SP164723
ALESSANDRO HENRIQUE QUESSADA APOLINÁRIO -
SP175995
Documento eletrônico VDA50605754 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:36:15
Código de Controle do Documento: c11e0be3-467e-4b5a-8159-2bdbac5e2ba4

MARCUS VINICIUS QUESSADA APOLINARIO FILHO -
SP480766
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA
PROCURADORA : MARIA CAROLINA MEDEIROS BRANDI - SP229841
INTERES.
: APOLINARIO ADVOGADOS ASSOCIADOS
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
11/09/2025
17/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 17 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50605754 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:36:15
Código de Controle do Documento: c11e0be3-467e-4b5a-8159-2bdbac5e2ba4